Tribunal: TJES
Processo: 5012219-15.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012219-15.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADIEL CARDOSO BAIENSE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012219-15.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ADIEL CARDOSO BAIENSE.

RECORRIDO
: BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO NO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega que, ao celebrar um contrato de empréstimo consignado, a instituição financeira ré embutiu um "seguro prestamista" sem sua solicitação ou consentimento, configurando prática de venda casada.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da contratação do seguro e condenar o banco réu ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, contudo, indeferiu o pedido de restituição dos valores pagos.

3. Recurso inominado interposto exclusivamente pelo autor, pugnando pela reforma da sentença para que a ré seja condenada à restituição em dobro dos valores descontados e à majoração da indenização por danos morais.

4. O recurso merece parcial provimento. A sentença, ao reconhecer a nulidade da contratação do seguro por vício de consentimento, deveria ter como consectário lógico a devolução dos valores pagos indevidamente. Configurada a cobrança de serviço não solicitado, a restituição em dobro é medida que se impõe, porquanto a conduta da ré se mostra contrária à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, do CDC). No que tange ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado na origem, embora módico, não se revela irrisório, atendendo aos critérios da razoabilidade para o caso concreto, motivo pelo qual deve ser mantido, negando-se provimento ao recurso neste ponto.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, tão somente para acrescentar à condenação da ré a restituir ao autor, em dobro, os valores comprovadamente descontados a título de "Seguro Prestamista", com juros e correção monetária. Mantém-se, no mais, a sentença, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)